Tribunal: TJDFT
Processo: 0703756-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DIREITOS SUCESSÓRIOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu a penhora no rosto dos autos, recaindo sobre eventuais direitos sucessórios do espólio de Vera Lúcia dos Santos. O agravante alega que a partilha dos bens no inventário foi homologada posteriormente, inexistindo bens em nome do espólio, e sustenta a nulidade pela falta de intimação para impugnação. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão com a devolução dos valores penhorados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de penhora sobre eventuais direitos sucessórios em inventário; (ii) avaliar a existência de nulidade por ausência de intimação para impugnação no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada é clara ao consignar que a penhora deve recair exclusivamente sobre eventuais direitos sucessórios que cabem ao espólio de Vera Lúcia dos Santos, de modo que não se vislumbra a incursão em patrimônio alheio. Se não há bens de titularidade da falecida, a penhora não se revelará medida eficaz.]
4. A intimação para cumprimento de sentença é regularmente realizada por meio de publicação no Diário da Justiça na pessoa do advogado constituído, conforme o artigo 513, §2o, I, do Código de Processo Civil, inexistindo vício formal no procedimento adotado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
6. A penhora no rosto dos autos pode recair especificamente sobre eventuais direitos sucessórios do espólio.
7. A intimação para cumprimento de sentença realizada pelo Diário da Justiça, na pessoa do advogado constituído, é válida e suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, §2o, I, e 523.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada no acórdão.